Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700720-60.2024.8.07.0018 Número do processo na origem: 0700720-60.2024.8.07.0018 APELANTE: ELIEZER DAS NEVES APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIEZER DAS NEVES, ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal no âmbito da ação anulatória de no 0700720-60.2024.8.07.0018, esta proposta em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, ora réu/apelado. Na r. sentença recorrida, consta o seguinte relatório o qual passarei a adotar (ID Num. 67213339): “Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELIEZER DAS NEVES em desfavor do IBRAM - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, requerendo, como tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 00006/2020 e a consequente aplicação de multa imposta ao longo do processo administrativo SEI n. 00391-0000392/2020-75. De acordo com o Auto de Infração, o autor teria promovido parcelamento irregular do solo, sendo o sancionamento fundado no art. 54, X da Lei Distrital n. 41/1989. Alega o autor que o auto é nulo porque não teria promovido parcelamento do solo, mas apenas firmado contrato particular de parceria agrícola. Argumenta ainda nulidade formal do AI, pois dele não teria sido intimado inicialmente. Sustenta ainda que possui contrato de concessão de uso com a TERRACAP, e que está dando finalidade social ao imóvel ocupado (ID 173481475). Atribuiu à causa o valor de R$ 41.401,90 (quarenta e um mil, quatrocentos e um reais e noventa centavos). Em alegações prévias, o Distrito Federal pugnou por sua ilegitimidade e pela regularidade da autuação (ID 185967398). O Ministério Público manifestou desinteresse no feito (ID 186890333). Sobreveio decisão indeferindo a tutela de urgência (ID 188325796). Emenda à inicial alterando o polo passivo para o IBRAM. O IBRAM apresentou contestação por meio da qual defendeu a regularidade da autuação (ID 196794811), posto que foi constatada a prática do parcelamento ilegal do solo no Núcleo Rural Olhos D’Água, sem autorização dos órgãos competentes; que o autuado recebeu, sim, a notificação da infração no dia 14/7/2020, conforme comprovante de aviso de recebimento acostado aos autos do procedimento administrativo; que o encaminhamento da notificação pelo correio é previsto na lei de regência; que o documento de suposta cessão de uso oneroso do bem público não tem assinatura e sequer foi datado, o que exclui qualquer valor probante; que a conduta proibida consiste em iniciar parcelamento irregular do solo, o que se aperfeiçoou no caso concreto; que a fixação da sanção pecuniária observou os critérios normativos definidos na Lei Distrital 41/89 e Decreto 37.506/16. Pediu o julgamento de improcedência da demanda autoral. Réplica apresentada ao ID 200146910. Instados a produzirem provas, as partes nada requereram. É o relatório. DECIDO.” O Juízo a quo julgou o feito no seguinte sentido (ID Num. 67213339): “Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa atualizado.” Contra o supracitado pronunciamento judicial, apela o autor (ID Num. 67213342). Contudo, percebe-se que o referido recurso foi aviado sem o recolhimento de preparo recursal. No referido apelo, o recorrente “informa que não passa por um período de hipossuficiência financeira”, mas, mesmo assim, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça (ID Num. 67213342, pág. 3). É, por ora, o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça ainda na origem, mesmo sem apresentar documentações capazes de demonstrar eventual hipossuficiência financeira. Por tal razão, tendo declinado tal requerimento ainda na exordial, deixou de recolher custas iniciais. Todavia, ao que se depreende da sequência processual, tal pleito e tal circunstância não foram notados pelo Juízo a quo, o qual deixou de apreciar o mencionado pedido de gratuidade favorável ao requerente até na prolação da sentença, esta agora combatida. Nesse cenário, cabe lembrar que o STJ possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). Entretanto, não se deve olvidar que, como já fora decidido por este Eg. Tribunal, “a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção”, de modo que “é possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100)” (Acórdão 1934305, 0717524-74.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.). Assim, não tendo a parte autora/apelante, para todos os fins, comprovado a sua hipossuficiência ainda na origem; e tendo ela, no apelo manejado, declarado – talvez de forma contraditória – que “não passa por um período de hipossuficiência financeira” (ID Num. 67213342, pág. 3), fica o recorrente intimado a: (i) confirmar o pedido de gratuidade declinado no apelo; (ii) se confirmado tal pedido, demonstrar efetivamente a sua condição de hipossuficiente; ou (iii) a recolher as custas de preparo, sem prejuízo de recolhimento pretérito das custas iniciais em caso de eventual sucumbência recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora